Tribunal: TJSP
Processo: 1001761-40.2019.8.26.0695
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIA MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO LEGAL – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PRECEDENTES DO STF E, DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001761-40.2019.8.26.0695; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 447/459, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, E OBSCURIDADE, BEM COMO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE A TURMA JULGADORA NÃO APRECIOU, DE MANEIRA EXPRESSA, AS RAZÕES RECURSAIS COMO DEDUZIDAS, O QUE SE TEM EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART.252, DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 447/459, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, E OBSCURIDADE, BEM COMO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE A TURMA JULGADORA NÃO APRECIOU, DE MANEIRA EXPRESSA, AS RAZÕES RECURSAIS COMO DEDUZIDAS, O QUE SE TEM EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART.252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE DISPENSA A REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIA MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO LEGAL – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PRECEDENTES DO STF E, DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001761-40.2019.8.26.0695/50000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é
embargante TOYOTA LEASING DO BRASIL S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL, são embargados MALABAR COMERCIAL DE VEÍCULOS
LTDA, DINORA APARECIDA PEDROSO MARQUES, VINICIUS PEDROSO
MARQUES e RODRIGO PEDROSO MARQUES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44052
EDEC.No: 1001761-40.2019.8.26.0695/50000
COMARCA: FORO DE NAZARÉ PAULISTA VARA ÚNICA
EMBGTE.: TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL
EMBGDO.: DINORA APARECIDA PEDROSO MARQUES, MALABAR
COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 447/459, PELO QUAL FOI
NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA EMBARGANTE
ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO, E OBSCURIDADE, BEM COMO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO,
PORQUE A TURMA JULGADORA NÃO APRECIOU,
DE MANEIRA EXPRESSA, AS RAZÕES RECURSAIS
COMO DEDUZIDAS, O QUE SE TEM EM RAZÃO DA
UTILIZAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART.252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE
DISPENSA A REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM
CONCENTRAÇÃO
NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA
DE OMISSÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO -
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSÁRIA
MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO LEGAL

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

PRECEDENTES DO STF E, DO STJ
EMBARGOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
(BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A), estes dirigidos ao Acórdão de fls.
447/459, pelo qual foi negado provimento a Recurso de Apelação interposto
pela Embargante, este que foi tirado em Ação de Obrigação de Fazer, c.c.
Pedido de Dano Moral, e também de Restituição de Valores que lhe
promovem
DINORA
APARECIDA
PEDRO
MARQUES,
VINICIUS
PEDROSO MARQUES, e RODRIGO PEDROSO MARQUES, estes que
agora figuram na condição de embargados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a embargante em razões juntadas a fls. 01/06,
que o Acórdão como proferido se apresenta impróprio na solução da
questão em desate, isto porque se mostra omisso, contraditório, e
verdadeiramente obscuro, haja vista que a Turma Julgadora não se
manifestou, de maneira expressa, acerca dos elementos de cognição
encartados ao todo processado, notadamente no que diz respeito a
necessária denunciação da lide a seguradora, uma vez que não conta com
legitimidade para responder pelos termos da Apólice que foi contratada
pelo falecido pai dos embargados, ao que se chega em razão da utilização,
pelo Órgão Colegiado, da regra contida no art. 252, do Regimento Interno
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispensa a
reapreciação minuciosa da R. Sentença proferida, motivo pelo qual pediu
pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas
as incorreções apontadas, prequestionando ainda na oportunidade, aspecto
relativo à violação de Lei Federal, visando com isso a oportuna interposição
de recursos Extraordinário e Especial.
Devidamente processado o recurso, os recorridos,
conforme dão conta por Certidão de fls. 10, ainda que regularmente
intimados, deixaram de apresentar manifestação, momento em que vieram
então os autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria como já
colocada e recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de
inconformismo, a embargante pretende rediscutir as questões dos autos,
contestando as conclusões da Decisão embargada, o que equivale a dizer
que os presentes Embargos Declaratórios apresentem nítido caráter
infringente, sendo que para esse fim não se presta este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de forma
exaustiva todos os aspectos de sua Decisão pois, "O Poder Judiciário,
para expressar sua convicção, não precisa se pronunciar sobre todos
os argumentos suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544, SP), não
se devendo descartar, ainda, a verdadeira lição transcrita em RJTJESP -
Lex 79/224, que assim define: "O magistrado sentenciante não está
obrigado a debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes.
Colhe delas apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até
as despreza de todo, sem que se increpe de nulidade".
Assim, de rigor ter em conta que a pretensão recursal
exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou mesmo obscuridade, desde que
apurada no corpo do julgado, não comportando a rediscussão, seja da
causa, seja da Decisão aos quais dirigidos, sendo certo, ademais, que
eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos
textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo acionamento da via dos
Embargos de Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo, que, “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Portanto, nota-se bem que a embargante pretende ver
reformada a Decisão como proferida, lançando mão, todavia, de via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual inadequada para esse fim. Consoante ensinamentos colhidos
de Nelson e Rosa Maria Nery, totalmente permitido entender que: "Os
embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão em
que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão embargada,
mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem
quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)"
(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág.
781).
Diante de tais elementos, forçoso concluir que inviável
se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão, em
verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte a que a
prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas da
embargantes, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação”
(EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Apenas para que não se alegue nova omissão presente
no enfrentamento da matéria relativa a ilegitimidade passiva da casa de
investimentos demandada, forçoso destacar que a Turma Julgadora
ratificou aos termos da R. Sentença, pela qual resultou reconhecida a
responsabilidade solidária do banco demandado, por força da aplicação
das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, legitimidade
esta reconhecida para que venha a responder perante os autores pela
restituição da quantia indicada na apólice de seguros que foi contratada
pelo falecido pai dos demandantes (fls. 448), aspecto este que afasta a
alegação de omissão presente no corpo do Acórdão atacado.
Finalmente, quanto ao prequestionamento acenado, é
de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão
que lhe pretende atribuir a recorrente, isto porque prequestionar implica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discutir, assim inserindo matéria de aplicação compulsória, ou mesmo
violada, agora em definitivo no conflito jurídico. O prequestionamento,
portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de eventual negativa de
vigência pela Corte a texto de aplicação compulsória indevidamente
descartado, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido se orienta a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda, porque
proferido com plena observância de seus limites, motivo pelo qual deve a
Decisão Colegiada ser integralmente mantida, o que se dá com base em
seus adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
Simões de Vergueiro
Relator